Tribunal: TJDFT
Processo: 0723477-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. BLOQUEIOS DE CARTÕES DE CRÉDITO. MEIOS INADEQUADOS E DESPROPORCIONAIS.
1. A suspensão da CNH, a apreensão do passaporte e o bloqueio de cartões de crédito não se apresentam como medidas adequadas para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.